Tribunal: TJDFT
Processo: 0039424-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento de questões objeto de decisão que examinou Agravo de Instrumento com trânsito em julgado. A alegação genérica de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não é suficiente para impugnar a planilha de débitos apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, que goza da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário.